Tribunal: TJSP
Processo: 2040397-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. Matéria não arguida nos fundamentos da impetração. Inexistência de quaisquer vícios que possam autorizar o manejo dos Embargos (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), consoante o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.